Tribunal: TJES
Processo: 0014911-29.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014911-29.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
APELADO: AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014911-29.2012.8.08.0024

APELANTE:
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

APELADA:
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS - EIRELI

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por

GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

contra a sentença de fls. 474/481, da lavra do MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão constante da ação manejada em desfavor de
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS - EIRELI
.

Aduz a recorrente (fls. 495/506) que deve ser declarada a inexistência dos débitos e dos protestos, eis que vinculados a dívidas já quitadas, conforme comprovam os recibos emitidos pela própria apelada.

Contrarrazões às fls. 511/516.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de manifestação do Parquet de segundo grau (id. 3180052).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 9 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 13/12/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta por

GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

contra a sentença de fls. 474/481, da lavra do MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão constante da ação manejada em desfavor de
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS - EIRELI
.

Aduz a recorrente (fls. 495/506) que deve ser declarada a inexistência dos débitos e dos protestos, eis que vinculados a dívidas já quitadas, conforme comprovam os recibos emitidos pela própria apelada.

Inicialmente, calha salientar que a insurgência inicial da recorrente reside no fato de estar sendo cobrada em duplicidade pelas obrigações contratuais firmadas com a recorrida, assim como a inexistência de débito, em razão do acordo firmado com a citada apelada.

Pois bem. O cerne da questão objeto desta demanda reside em saber se os recibos constantes de fls. 48/49 comprovam a quitação.

Pelo que se observa do feito, as partes firmaram contrato de locação de 11 (onze) veículos, o qual teria a duração inicial de 1 (um) ano (de 01/11/2010 a 30/10/2011), sendo, após isso, prorrogado pelo prazo de 30 (trinta) dias (até 30/11/2011), como se vê de fls. 33/39 e 123).

Apesar destas disposições, as provas documentais carreadas ao feito demonstram que a apelante continuou na posse dos veículos por mais 10 (dez) dias, ou seja, ao menos até
meados do mês de dezembro de 2011
.

Dessa maneira, considerando que a recorrente, então locatária, continuou na posse dos bens locados, fica claro que o pacto de locação teve sua vigência prorrogada, com espeque no que estatui o art. 574, do Código Civil, segundo o qual: “
Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado
”.

De mais a mais, a recorrente não logrou comprovar, de forma patente, a existência de pacto firmado entre as partes acerca da prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 10 (dez) dias a partir do dia 30 de novembro de 2011. O que ela se limitou a carrear foi a cópia de uma correspondência eletrônica (e-mail) informando a existência de um suposto acordo firmado entre os litigantes, oportunidade em que pede o cancelamento da cobrança referente aos 10 (dez) dias a mais que permaneceu na posse dos veículos, como se vê de fls. 133.

Além disso, o que se pode ver é que, em troca de mensagens entre as partes, a recorrida salientou que lapso de 10 (dez) dias em questão se referia, apenas, ao tempo necessário para que os carros objeto da locação fossem consertados antes da entrega, mas jamais serviu como uma autorização para que a apelante continuasse no uso dos mesmos para além do que pactuado, como se observa de fls. 179.

E não para por aí. Na realidade, a apelante permaneceu na posse dos veículos até o mês de
março de 2012
.

Por isso, ainda que os recibos de fls. 48/49 sejam utilizados por ela como uma forma de comprovar uma possível duplicidade de cobrança pelo mesmo período do serviço de locação, sua versão não possui sustentação nos autos.

É certo que, muito embora nos citados recibos se faça referência ao mesmo período de prestação do serviço com relação a alguns dos carros locados, vê-se que não corrobora a realidade, uma vez que os recibos possuem datas de emissão bastante diversas (07/02/2012 e 19/02/2012).

Friso que as próprias partes reconheceram a existência de erro na emissão de um dos recibos, tanto que se chegou a emitir um novo recibo em substituição, como se constata de fls. 125 e 130.

Dessa maneira, como se constata, os
títulos emitidos e protestados
se referem a períodos em que a autora, ora apelante, efetivamente utilizou os veículos alugados, ou seja, até o mês de março de 2012, de modo que se mostra devida a cobrança.

Entender como quer fazer crer a recorrente seria livrá-la do pagamento de parte do pagamento dos importes devidos pelo contrato de locação, implicando em locupletamento de sua parte em flagrante prejuízo da recorrida.

Por isso, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar que os valores cobrados pela recorrida destoam daqueles efetivamente devidos (art. 373, I, do CPC), não vejo motivos para o provimento do apelo.

Mediante tais fundamentos,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014911-29.2012.8.08.0024

APELANTE:
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

APELADA:
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS - EIRELI

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – VIGÊNCIA PRORROGADA – TÍTULOS EMITIDOS E PROTESTADOS DEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Demonstrado que
uma das partes, na condição de locatária, continuou na posse dos bens locados, o pacto de locação teve sua vigência prorrogada, na forma do art. 574, do Código Civil.

2. Por estar comprovado que
os
títulos emitidos e protestados
se referem a períodos em que a autora, ora apelante, efetivamente utilizou os veículos alugados da apelada, mostra-se devida a cobrança.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.